Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705088-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ARNUFO BENEVIDES SANTOS PRADO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ARNUFO BENEVIDES SANTOS PRADO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARNUFO BENEVIDES SANTOS PRADO em face da decisão monocrática que denegou a concessão da gratuidade de justiça, em face da existência de elementos que evidenciam a capacidade financeira da parte para recolher o preparo recursal (ID 22442107), tendo-lhe sido oportunizado, por conseguinte, prazo para o devido recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Embora verificado o tempestivo recolhimento do preparo recursal, a parte embargante sustenta que houve omissão e obscuridade na referida decisão, uma vez que inexistiu pronunciamento em relação à sua pretensão em ser isenta do pagamento de eventual condenação em honorários sucumbenciais, por considerá-los demasiadamente onerosos em relação à sua atual condição financeira. Assim, entende que a decisão embargada deve ser reformada, esclarecendo o ponto omisso e, dessa maneira, determinando a concessão da gratuidade em relação a eventual condenação em honorários sucumbenciais. Assim, por se se tratar de um vício interno da decisão, sustenta a embargante que os embargos deverão ser conhecidos e acolhidos. DECIDO. Os Embargos de Declaração são recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Consoante art. 98, §1o do NCPC, a concessão da gratuidade de justiça compreende, dentre outras despesas processuais, a dispensa do pagamento dos honorários advocatícios (inciso IV). Não obstante, conquanto seja concedida a gratuidade de justiça, persiste a responsabilidade do beneficiário ao pagamento dos honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (§3o e §4o). Isto posto, constando da decisão a denegação da gratuidade de justiça, depreende-se que a sua não concessão estende-se a todos as despesas contidas no referido artigo 98, dentre as quais a obrigação ao eventual pagamento dos honorários sucumbenciais. É cediço que ato judicante obscuro é aquele que, devido a sua má redação, não permite inequívoca e objetiva compreensão do decisum, pelo que reclama correta explicitação, não sendo o caso em análise. Outrossim, a embargante, ao defender a reforma da decisão agravada, acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração, almejando, em verdade, o reexame da questão já apreciada, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita. Inexistente, portanto, vício a ser sanado, mantenho a decisão tal como lançada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração (art. 35, § 1o, RITR; art. 1.024, § 2o, do CPC). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora